Tribunal: CARF
Processo: 18184.000035/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.000035/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.684 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
PROJETE CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/01/1999, 01/04/1999 a 31/12/2000,
01/08/2001 a 30/04/2002, 01/03/2003 a 31/10/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ausentes os requisitos do art. 59 do Decreto no70.235/72
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. Tendo a empresa
remunerado seus segurados empregados e contribuintes individuais com verbas
integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao
recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores,
conforme determina o art. 22, incisos I a III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS. A contribuição à
Seguridade Social pelos trabalhadores está prevista no art. 195 da Constituição
Federal, estando definida no art. 20 da Lei 8,212/91 a forma de incidência da
contribuição dos segurados empregados sobre o respectivo salário-de-
contribuição.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. PRESUNÇÃO DO DESCONTO E
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO, AMBOS A CARGO DA
EMPRESA. Presume-se feito pela empresa o desconto da contribuição dos
seus segurados empregados, incidentes sobre o respectivo salário-de-
contribuição, tornando-se ela responsável pelo seu recolhimento à Seguridade
Social. Lei 8.212/91, artigos 30, inciso I, e 33, §5o.CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. Conforme disposto no
art. 94 da Lei no8.212/91, são legítimas as contribuições destinadas a terceiros,
incidentes sobre o salário-de-contribuição previdenciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.000035/2008-69
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000035/2008-69

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
Cuida-se de NFLD DEBCAD 35.672.043-8 referente aos períodos de 01 a
05/1994, 07 a 12/1994, 02/1995, 05/1995 a 01/1997, 12/1997, 02/1998 a 01/1999, 04/1999 a
12/2000, 08/2001 a 04/2002 e 03 a 10/2003. Foram objeto do lançamento as contribuições
sociais previdenciárias (parcela dos segurados, parcela patronal e parcela destinada ao
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho –
GILRAT) e as contribuições sociais a terceiros (FNDE, SESI, SENAI, SEBRAE e INCRA),
incidentes sobre as remunerações pagas em folha de pagamentos aos seus segurados
empregados, além das contribuições previdenciárias patronais oriundas dos valores pagos a título
de pró-labore aos seus sócios-administradores (contribuintes individuais).
O crédito tributário originalmente constituído foi de R$1.701.497,09, consolidado
em 17/12/2003. Após ter o valor revisado por duas vezes e os períodos decaídos excluídos, o
valor passou a R$753.291,32. Após análise de mérito da impugnação apresentada, o acórdão de
DRJ reduziu o valor da autuação para R$77.291,32. Segue ementa do acórdão de DRJ:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/05/1994, 01/07/1994 a 31/12/1994, 01/02/1995 a
28/02/1995, 01/05/1995 a 31/01/1997, 01/12/1997 a 31/12/1997, 01/02/1998 a
31/01/1999, 01/04/1999 a 31/12/2000, 01/08/2001 a 30/04/2002, 01/03/2003 a
31/10/2003
DECADÊNCIA. Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no08/2008)
e do Parecer PGFN/CAT no 1.617, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, o prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas
à Seguridade Social é de cinco anos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É legítimo o lançamento fiscal
efetuado com supedâneo em documentação idônea e de acordo com as premissas legais
de ocorrência do fato gerador das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. Tendo a empresa remunerado
seus segurados empregados e contribuintes individuais com verbas integrantes do
salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000035/2008-69

contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o art. 22,
incisos I a III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS. A contribuição à Seguridade
Social pelos trabalhadores está prevista no art. 195 da Constituição Federal, estando
definida no art. 20 da Lei 8,212/91 a forma de incidência da contribuição dos segurados
empregados sobre o respectivo salário-de-contribuição.
CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS. PRESUNÇÃO DO
DESCONTO E
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO, AMBOS A CARGO DA
EMPRESA. Presume-se feito pela empresa o desconto da contribuição dos seus
segurados empregados, incidentes sobre o respectivo salário-de-contribuição, tornando-
se ela responsável pelo seu recolhimento à Seguridade Social. Lei 8.212/91, artigos 30,
inciso I, e 33, §5o.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. Conforme disposto no art. 94 da
Lei no8.212/91, são legítimas as contribuições destinadas a terceiros, incidentes sobre o
salário-de-contribuição previdenciário.
JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. É lícita a aplicação da taxa SELIC para
remunerar as contribuições previdenciárias em atraso, incluídas em Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito, Lei 8.212/91, artigos 34 (até 03/12/2008) e 35 (a partir de
04/12/2008).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ainda assim, o contribuinte ficou descontente com o resultado do julgamento e
apresentou recurso voluntário no qual alega:
- Preliminarmente, da nulidade da autuação, sobre a premissa de que a apuração
do imposto foi de forma incorreta, sem base contábil, sem fundamentação legal para o
procedimento fiscal, sem considerar valores recolhidos em GRPS/GPS em matrículas das obras,
sem consideração das retenções sofridas, e com amplo período abrangido pela decadência;
- No mérito, que eventuais recolhimentos identificados a maior, no curso da
fiscalização e revisões, sejam aproveitados para compensar os débitos lançados na presente
NFLD.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000035/2008-69

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Preliminares
O contribuinte apresentou preliminar de nulidade. Contudo, em que pese as
revisões efetuadas a posteriori na NFLD, esta não apresenta os vícios que ensejariam situação de
nulidade, à luz do Decreto no70.235/1972.
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Eventuais incorreções presentes na autuação original, e que não ensejam nulidade
do ato, foram sanadas ao longo do processo. O valor final da autuação, mantido pela DRJ, se
refere a crédito tributário hígido.
As alegações genéricas apresentadas preliminarmente no recurso, já não estão
presentes no crédito tributário restante. As respostas a tais alegações já estão contempladas no
acórdão de DRJ, do qual transcrevo alguns trechos abaixo.
13.3 O Relatório Fiscal de fls. 97/98 e seus anexos possibilitam a compreensão da
origem das exigências lançadas, pois descrevem de forma transparente e precisa os fatos
geradores das contribuições lançadas, o período a que se referem e as razões dos
procedimentos adotados, e os demonstrativos de cálculo são apresentados por rubrica e
por competência, separados os diversos levantamentos; na fundamentação legal do
lançamento, consta toda a legislação que o suporta.
13.4 A retificação do lançamento procedida a posteriori pela Auditora notificante, como
se verá adiante, obedeceu à permanente busca da verdade material dos fatos ocorridos, e
teve supedâneo no reconhecimento de créditos adicionais da Impugnante, sob a forma
de recolhimentos referentes a obras e de retenções sobre notas fiscais de prestação de
serviços a terceiros, não comprometendo, de modo algum, a credibilidade do crédito
tributário aqui constituído.

Quanto ao ponto específico da decadência, este já foi também adequadamente
tratado no acórdão recorrido, o qual aplicou a regra decadencial mais favorável ao contribuinte.
Destaco abaixo trecho do acórdão a esse respeito.
14.7. No presente caso, tendo ocorrido pagamento parcial das contribuições, há que se
aplicar a regra do artigo 150, parágrafo 4o do CTN.
14.8. E assim, tendo sido a NFLD lavrada em 12/2003, a parcela do crédito tributário nela
constituído referente ao período de 01/1994 a 11/1998 está extinta nos termos do artigo
156, inciso V do CTN, fulminada pela decadência, in verbis:
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000035/2008-69

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V- a prescrição e a decadência;”

Me filio aos argumentos supra para, fundado no art. 114, §12, inciso I do RICARF
(Portaria MF no1.634, de 21/12/2023), acolhê-los como razão de decidir e afastar as alegações
preliminares.

Mérito
As questões de mérito trazidas em recurso voluntário já foram bem enfrentadas
pelo acórdão a quo, não merecendo reparo. Transcrevo abaixo trecho do acórdão de DRJ.
15.3.2. Descabe a pretensão da Impugnante de que a Administração promova, de ofício,
a compensação de débitos lançados na presente NFLD com eventuais recolhimentos a
maior de contribuições efetuados em competências anteriores, visto que a compensação
é procedimento de iniciativa do sujeito passivo, conduzido em processo específico,
sendo regido por legislação própria. Destarte, não há que se contestar o método adotado
pela Auditora-Fiscal notificante que, ao constatar valor negativo no cotejo, por
competência, entre os valores devido e recolhido de contribuições previdenciárias e aos
terceiros (planilha às fls. 1050/1070), transportou-o como nulo à planilha retificadora de
fls. 1073/1074, evitando, com isso, promover a inoportuna compensação de ofício
almejada pela Notificada. Deve-se reconhecer, todavia, o equívoco da Auditora
notificante na transferência dos montantes negativos apurados para as contribuições
previdenciárias nas competências 10 e 11/1999, que receberam valores positivos na
planilha retificadora de fls. 1073/1074, os quais serão reduzidos a zero na retificação
final do débito.
15.3.3. Não deve prosperar, igualmente, o intuito da Notificada de aproveitar os valores
retidos de contribuição em faturas de serviços prestados, conforme relação às fls.
1108/1110, para abater débitos remanescentes em competências distintas, haja vista a já
citada especificidade do procedimento de compensação. As únicas competências que
apresentam saldo devedor de contribuição previdenciária (fls.1074) e também de
valores retidos de contribuição (fls.1108/1109), sugerindo a possibilidade do seu
aproveitamento, são 01 e 02/2002; ocorre que neste período, conforme já esclarecido no
subitem 15.2, as diferenças de contribuição foram individualizadas por estabelecimento,
o que obsta ao procedimento compensatório nestas competências, já que os valores
apurados de contribuição referem-se à obra CEI no43490.01523/78 (fls. 1066), enquanto
todas as retenções indicadas para tais competências (fls. 1108/1109) vinculam-se ao
CNPJ da matriz 48.111.017/0001-42.

Com base no art. 114, §12, inciso I do RICARF (Portaria MF no1.634, de
21/12/2023), acolho os argumentos supra como razão de decidir. Não assiste razão ao recorrente.

Conclusão
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.000035/2008-69

Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1427
DF CARF MF
Original